Tribunal: TJDFT
Processo: 0009306-80.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009306-80.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A adesão de EVILMAR GOMES MAGALHAES ao acordo entabulado entre o SINDIRETA e o DISTRITO FEDERAL consta do ID: 19485165. O saneamento do feito está registrado no ID: 12786743. No ID: 19995569 dos EME n. 0003813-88.2008.8.07.0000, o excelso STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem considerando que os assuntos versados no apelo extraordinário correspondem aos Temas 792 (RE 729.107/DF) e Tema 435 (AI 842.063/RS) da sistemática de repercussão geral. Pois bem. Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes ao servidor EVILMAR GOMES MAGALHAES, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20%, conforme requerido no ID: 19485165 e deferido no ID: 12786763. Elaboradas as planilhas, às partes. A fim de evitar tumulto processual, o prosseguimento da ação quantos aos demais substitutos processuais não anuentes será apreciado posteriormente. Brasília, 27 de janeiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador